Tribunal: TJSP
Processo: 1012081-47.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Indenização danos morais. Incêndio nas instalações da apelada em local em que se encontravam contêineres. Episódio ocasionara fumaça na atmosfera. Apelante sequer trouxe indícios de prova de que teria sofrido alguma anomalia na higidez em decorrência dos fatos. Ausência de atestados médicos ou mesmo receituário, portanto, caracteriza manifestação aleatória. Devido processo legal observado.

Ementa:
Indenização danos morais. Incêndio nas instalações da apelada em local em que se encontravam contêineres. Episódio ocasionara fumaça na atmosfera. Apelante sequer trouxe indícios de prova de que teria sofrido alguma anomalia na higidez em decorrência dos fatos. Ausência de atestados médicos ou mesmo receituário, portanto, caracteriza manifestação aleatória. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não verificado. Dilação probatória, sem justificar e especificar os pontos controvertidos, não pode sobressair. Pretensão de enriquecimento indevido. Suscetibilidade exacerbada é insuficiente para dar suporte à verba reparatória pleiteada. Danos morais não configurados. Apelo desprovido.